Tribunal: TJES
Processo: 5001200-13.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO WINGLER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001200-13.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AUTOPISTA FLUMINENSE S/A.

RECORRIDO
: MARCOS ANTONIO WINGLER.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PNEU DANIFICADO POR BURACO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. AJUSTE NO DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, trata-se o caso de ação indenizatória proposta por consumidor em face da concessionária responsável pela administração da rodovia BR-101, alegando que os pneus do seu veículo sofreram danos em razão da má conservação da pista. Pugna nestes termos, que a requerida seja indenizada por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Ré ao pagamento de danos materiais e morais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) verificar se concessionária de responde objetivamente pelos danos causados em razão da má conservação da rodovia; (ii) Verificar se há nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e a omissão da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar detidamente os autos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
). Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

6. As más condições de conservação da pista não caracterizam caso fortuito ou força maior, considerando a previsibilidade e controle exigíveis na conservação de rodovias. E, conforme destacado pelo Juízo de origem, “
Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa
.”

7. Ademais, cabe à concessionária do ente público zelar pela conservação das rodovias, mediante adoção de meios eficazes para evitar a ocorrência de acidentes.

8. Por fim, tem-se que a prova documental apresentada pela parte autora (fotos, comprovante de circulação na rodovia, nota fiscal e orçamento) é suficiente para comprovar o dano material. Dessa forma, ainda que tenha sido apresentado apenas um orçamento, o autor faz jus aos danos materiais suportados.

9. No que concerne ao valor do dano material, assiste razão a recorrente quanto a necessidade adequação do
quantum
de acordo com o efetivo prejuízo comprovado através da nota fiscal apresentada pela parte interessa, de modo que deve ser considerado para fins de ressarcimento o valor de R$ 5.807,85 (cinco mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos).

10. Por fim, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE,
a

fim de alterar a r. sentença tão somente apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos materiais para R$ 5.807,85 (cinco mil oitocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)